Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733381-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA PEREIRA DE SOUSA, JOAO PAULO PEREIRA PASSOS, MAURO OTAVIO PEREIRA PASSOS, JOAO PEDRO PEREIRA PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação Provisória de Sentença n. 0704613-81.2022.8.07.0001. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.